Tribunal: TJDFT
Processo: 0731988-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO (GTIT) – LEI DISTRITAL No 3.320/04. INCORPORAÇÃO DE NOVO TÍTULO – NATUREZA DIFERENTE DAQUELES JÁ INCORPORADOS – POSSIBILIDADE. RECURSO DO DF CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a implementar, na gratificação de titulação (GTIT) da parte autora, o título referente ao curso de aprimoramento, bem como pagar valores retroativos à requisição administrativa de tal implementação.

2. Conforme previsto no art. 9o, da Lei Distrital no 3.320/2004, a gratificação de titulação (GTIT) integra a remuneração dos servidores da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, à qual a parte autora pertence.

3. Apesar de ostentar outros títulos incorporados ao seu contracheque, que perfazem 23% de gratificação, a parte autora demonstrou que nenhum deles é da mesma natureza do ora discutido, que se refere a curso de aprimoramento.

4. Não existindo óbice à cumulação de títulos de natureza distinta, considerada a Lei instituidora da gratificação e a sua regulamentação (Portaria no 141, de 20/03/2017, da SES/DF) correta a determinação de implementação da referida gratificação, respeitado o percentual máximo permitido, de 30% (§ único do art. 9o, da Lei Distrital no 3.320/2004), bem como do pagamento retroativo de seu valor, a contar do requerimento administrativo.

5. Isso considerado, verifica-se também que não houve julgamento extra petita como afirma o recorrente, pois apesar da condenação indicar o percentual de 8% de incorporação, referente ao título de aprimoramento, de acordo com a previsão legal (art. 9o, VI, “d”, da referida lei), o próprio dispositivo da sentença restringiu sua implementação ao limite legal de 30%, o que corresponde aos 7% indicados na inicial, posto que a parte autora já possuía outros 23% de GTIT.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

8. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da condenação.